Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 340 do Código Penal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que o tipo penal da comunicação falsa de crime ou contravenção exige que o acusado provoque a ação da autoridade, a qual apenas se materializa na forma da abertura do inquérito ou do termo circunstanciado, o que não ocorreu no caso em análise. Aduz que como o Poder Judiciário não chegou a ser movimentado o delito não atingiu a objetividade jurídica, inexistindo a materialidade, razão pela qual requer sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da materialidade do delito tipificado no art. 340 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 340 do CP prevê o crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção: “provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado”. Tutela-se a regularidade e eficiência da atividade estatal, visando resguardar a movimentação indevida dos órgãos estatais envolvidos na persecução penal (Acórdão 2041894 TJDFT).
5. No caso, sobressai do conjunto probatório que o réu, consciente e voluntariamente, comunicou falsamente à autoridade policial ter sido vítima de tentativa de roubo, o que ensejou o registro da Ocorrência Policial n. 3.274/2024 (ID 75613198), conforme descrito na denúncia. A testemunha ouvida em juízo, policial responsável pela investigação, relatou que iniciou apuração sobre o suposto roubo e esteve no local dos fatos. Informou que, após analisar as imagens das câmeras de segurança, percebeu inconsistências em relação ao relato do réu e que, diante das contradições, foi ele chamado para prestar depoimento. Na delegacia, o próprio réu admitiu que o crime não ocorreu e, em juízo, confessou ter inventado a história do roubo. Resta configurado, portanto, a prática do delito tipificado no art. 340 do CP.
6. Por seu turno, não merece prosperar a tese defensiva de ausência da materialidade delitiva, ao argumento de que não houve instauração do inquérito policial/termo circunstanciado ou mesmo provocação do Poder Judiciário. Para a caracterização do delito de falsa comunicação de crime ou contravenção penal, não se exige a instauração formal de inquérito policial, sendo suficiente que a autoridade competente seja instada a adotar qualquer medida investigativa ou diligência voltada à apuração do fato criminoso falsamente comunicado (Acórdão 186411 TJDFT).
7. Nesse contexto, as provas coligidas são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao apelante, haja vista que o denunciado, mesmo tendo consciência de que não havia sido vítima de roubo, acionou indevidamente a estrutura pública, dando causa inutilmente à atuação do poder público, de modo a caracterizar o dolo específico exigido pelo tipo penal. Logo, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 340.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 2041894, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/9/2025; Acórdão 1864111, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 16/5/2024.